Tribunal: TJDFT
Processo: 0700898-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Saídas temporárias. Falta grave. Reabilitação. Requisitos subjetivos.
1 - Superado o período de reabilitação de faltas disciplinares (art. 151, III, do CPDF) e não tendo o apenado cometido outras faltas desde então, seu comportamento deve ser considerado positivo para o fim de concessão de benefícios, a exemplo das saídas temporárias.
2 – Preenchido o requisito objetivo, cabe ao juiz da execução - com maior conhecimento da realidade do apenado – avaliar se ele atende aos requisitos subjetivos para concessão do benefício.
3 - Agravo não provido.